Tribunal: TJSP
Processo: 2244258-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação da construtora contra a r. decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução. Não acolhimento. Documentos juntados nos autos comprovaram de forma clara que os valores indicados pelos consumidores exequentes (referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012) referir-se-iam aos juros de obra e não à amortização. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação da construtora contra a r. decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução. Não acolhimento. Documentos juntados nos autos comprovaram de forma clara que os valores indicados pelos consumidores exequentes (referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012) referir-se-iam aos juros de obra e não à amortização. Decisão integralmente mantida, ensejando a revogação do pacial efeito suspensivo anteriormente deferido nestes autos.
RECURSO IMPROVIDO.